Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712981-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: FARIA &amp; CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME, NIELITON LEITE GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0713431-61.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exibição do balanço patrimonial. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 19 de março, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora